Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-10.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000801-10.2020.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
AECIO MURILO DOS SANTOS ALMEIDA, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS, MARCELO SILVA GUIMARAES

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE, OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INOBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 984, DO STJ - REJEITAS. MÉRITO
– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS ADVOGADOS NOMEADOS – DEVER DE PAGAMENTO PELO ESTADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DE TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E CONTRADITÓRIA – EVIDENCIADA – SUBMISSÃO DOS PRONUNCIADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DA DEFESA DE TIAGO – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO
PARQUET
E PARCIALMENTE PROVIDO O DE TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS
.

RECURSO DA DEFESA DE
JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO
DECISUM
RECONHECIDA DE OFÍCIO, NA PARTE QUE CONDENOU O RECORRENTE E OS RÉUS
ANDERSON NOVAES MEIRA DA SILVA E RUAN FELIPE DE PINHO BARROS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
– COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA JULGAMENTO DO CRIME CONEXO.

1.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Estado da Bahia, pelo Ministério Público, por Tiago de Carvalho dos Santos e Jackson Leones Almeida Carneiro, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou:
Tiago de Carvalho dos Santos
, a uma pena de
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, I e IV e art. 288, parágrafo único, do CP;
Ruan Felipe de Pinho Barros,
a uma pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP;
Anderson Novaes Meira da Silva
– 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, sendo, em seguida, declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena;
Jackson Leones Almeida Carneiro
, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP; e o
Estado da Bahia
ao pagamento de honorários advocatícios aos Bels. A
lessandro Santos Cordeiro

- OAB/BA 16.725, Marcelo Silva Guimarães - OAB/BA 21.034 e Daniel Lucas Cordeiro de Freitas - OAB/BA 34.795.

2. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA

2.1 – Preliminares de Nulidade da Sentença –
Existência do Júri Itinerante e Ofensa a Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal
– Rejeitadas
-
A condenação aos honorários advocatícios ocorreu em sentença penal, na qual o Estado da Bahia, através do Ministério Público, é o autor da ação a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127,
caput
, da CF/1988. Digno de nota ser despicienda a cientificação do Estado da Bahia, por intermédio de sua Procuradoria, quanto à nomeação do Defensor Dativo, eis que, além de o Ministério Público atuar, na hipótese, também como
custos legis
, tal nomeação encontra-se autorizada por lei, tendo sido executada em plena conformidade com esta.
De mais a mais, logo após a nomeação de Advogados Dativos, a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia foram regularmente oficiadas. Todavia, apenas a Procuradoria se manifestou e sequer nomeou Defensor para atuar nos fólios (ID 15419135 – fls. 1/4).

2.2 – Preliminar de Nulidade

-
I
nobserv
ância ao tema repetitivo 984 do STJ – Rejeitada -
Alegação do Estado que não persiste, na medida em que, a tese firmada apenas não vincula o Magistrado à tabela de honorários unilateralmente confeccionada por seccional da OAB.

2.3
Mérito – Afastamento da Condenação do Estado ao Pagamento de Honorários Advocatícios -
A jurisprudência pátria tem entendido que sendo nomeado Defensor Dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal. Assim, não há que se falar em competência do juízo cível considerando que o Magistrado condutor da ação penal por estar mais próximo da causa, é o mais indicado para valorar os vetores determinantes na fixação da verba remuneratória.
Além disso, sabe-se que
constitui ônus constitucional do Estado promover a assistência judiciária gratuita ao acusado hipossuficiente e, diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, mostrava-se de rigor a nomeação de advogados dativos para defenderem o interesse dos acusados que não constituírem defesa técnica, com base na aplicação das normas insculpidas nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 5º, da Lei n.º 1.060/90, c/c o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

2.4 – Pleito de Redução dos Honorários Advocatícios –
Considerando que na
decisão de pronúncia foram fixados honorários advocatícios em favor dos Advogados Dativos, verifica-se que o
quantum
fixado na sentença condenatória, objeto de insurgência recursal,
se refere ao trabalho desenvolvido no Tribunal do Júri, interposição de recurso, apresentação de razões e contrarrazões recursais. Sendo assim,

em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a efetiva atuação dos Defensores Dativos neste último momento, pertinente o redimensionamento da verba honorária no valor de R$
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o

Bel. Alessandro Santos Cordeiro - OAB/BA 16.725, R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Bel. Marcelo Silva Guimarães - OAB/BA 21.034, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) para o
Bel. Daniel Lucas Cordeiro de Freitas - OAB/BA 34.795
.

3. DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DE TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS

3.1 -
A decisão do Conselho de Sentença, de fato, foi contrária a prova dos autos, além de ser contraditória. Isso porque, a tese acusatória
era

no sentido de que os Acusados estavam associados, de forma estável e permanente, para praticarem delitos no município de Riachão do Jacuípe, a mando de
Jackson Leones Almeida Carneiro
, o qual encontrava-se preso em Salvador. Assim, após a determinação deste último, em contexto de desavenças relacionados ao tráfico de drogas (fundamento da qualificadora da torpeza),
Anderson
,
Ruan
e
Tiago
atraíram a vítima até o local do crime, a pretexto de executarem uma atividade conjunta (fundamento da dissimulação e traição), oportunidade em que deflagraram os tiros e a levaram a óbito. Todavia, os Jurados acolheram as alegações defensivas e condenaram apenas o Réu
Tiago de Carvalho dos Santos
pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, sendo, portanto, a decisão
antagônica
, porquanto não há como ele, isoladamente, ser condenado pelo crime de associação criminosa, tipo penal que exige o vínculo associativo entre três ou mais pessoas, tampouco há como se admitir as qualificadoras da dissimulação/traição e torpeza sem a participação das demais pessoas envolvidas.
Outrossim, há nos fólios indícios da participação dos demais Pronunciados no crime.
Deste modo, e considerando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme consignado no acórdão ID 20344626, mostra-se de rigor o provimento do recurso do Ministério Público e parcial provimento do apelo da Defesa de Tiago de Carvalho dos Santos, para anular o
decisum
combatido e submeter todos os Denunciados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicados os pedidos subsidiários
.

3.2. Pleito da Defesa de Tiago de Carvalho - Recorrer em liberdade –
Revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva deste Réu,
visando à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme consignado no
decisum
invectivado, diante da gravidade em concreto dos crimes imputados a ele, além do fato de ter contra si uma sentença penal condenatória em primeiro grau de jurisdição.

4. DO RECURSO DA DEFESA DE
JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO

4.1

Preliminar Suscitada de ofício –
A análise do pleito de absolvição do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), por ausência de provas, resta prejudicada. Isso porque, é imperioso o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença combatida, na parte que condenou os Réus
Jackson Leones
,
Ruan Felipe de Pinho Barros
e
Anderson Novaes Meira da Silva
por este delito, haja vista o equívoco do Juízo, em considerar prejudicado o julgamento do crime conexo, após os jurados decidirem pela absolvição do crime de homicídio.

5. Honorários Advocatícios arbitrados no 2° grau –
Considerando a nomeação de advogado dativo ao Réu Anderson Novaes Meira da Silva, apenas para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, e o teor da decisão ID 34385602, imperiosa a fixação de honorários advocatícios, de ofício, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Bel. Aécio Murilo dos Santos Almeida – OAB/BA 68.080, a serem suportados pelo Estado da Bahia.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DE OFÍCIO, ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO
AÉCIO MURILO DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000801-10.2020.8.05.0211, da Comarca de
Riachão do Jacuípe
, no qual figuram como Apelantes o
Estado da Bahia
, o
Ministério Público
,
Tiago de Carvalho dos Santos

e
Jackson Leones Almeida Carneiro
e, como Apelados, os Bels.
Daniel Lucas Cordeiro Freitas
,
Alessandro Cordeiro
e
Marcelo Guimarães
, os Réus
Jackson Leones Almeida Carneiro
,
Tiago de Carvalho dos Santos
,
Ruan Felipe de Pinho Barros
e
Anderson Novaes Meira da Silva
, e o

Ministério Público do Estado da Bahia
, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em: a)
Conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento;
b)
Conhecer do recurso interposto por Jackson Leones Almeida Carneiro e, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença hostilizada, na parte que condenou os Réus Jackson Leones Almeida Carneiro, Anderson Novaes Meira da Silva e Ruan Felipe de Pinho Barros pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, r
estando prejudicada a análise do mérito deste apelo;
c)
Conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, para anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e submeter os Denunciados a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", e §3º, do Código de Processo Penal;
d)
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Tiago de Carvalho dos Santos, para anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e submetê-lo a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", e §3º, do Código de Processo Penal;
d)
De ofício, f
ixar honorários advocatícios ao Bel
.
Aécio Murilo dos Santos Almeida – OAB/BA 68.080, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo Estado da Bahia
, nos termos do voto da Relatora.